Tribunal: STF
Processo: ARE 968896
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA 



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito à Saúde. Tratamento de coagulopatias. Protocolo de Malmon. Substituição pelo Protocolo de Blanchet. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem consignou que a substituição do Protocolo Malmon pelo Protocolo Blanchet no tratamento de coagulopatias não consubstanciara ofensa ao princípio da proibição do retrocesso, tampouco traduziria supressão ou restrição de direitos dos hemofílicos, pois “fora mais benéfico que o antigo protocolo”. Consignou, também, que o “tratamento fora do domicílio”, instituído pela Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, traria benefícios aos usuários do SUS. 



    2. Para dissentir desse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, bem como analisar a legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).